Tribunal: TJES
Processo: 0001502-66.2019.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001502-66.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDREIA OLIVEIRA RIGONI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARE 709.212/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ 13/11/2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a parte autora e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período de 2008 a 2020, aplicando a prescrição trintenária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contrato temporário com a Fazenda Pública: se quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) ou trintenário, à luz da modulação de efeitos realizada pelo STF no ARE 709.212.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608), reconheceu a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para cobrança do FGTS, estabelecendo o prazo quinquenal. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão para resguardar a segurança jurídica.

4. Conforme a modulação, para as ações ajuizadas até 13/11/2019 (data do julgamento dos embargos de declaração no ARE 709.212 que fixou este marco temporal para fins processuais, conforme entendimento do STJ citado na decisão), aplica-se a prescrição trintenária. Para as ações ajuizadas após esta data, incide a prescrição quinquenal.

5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 13/11/2019, enquadrando-se na hipótese de aplicação da prescrição trintenária, o que afasta a pretensão recursal do Estado de aplicação do prazo de cinco anos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Nas ações que visam à cobrança de FGTS em decorrência de nulidade de contrato administrativo, ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, por força da modulação de efeitos definida pelo STF no ARE 709.212."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0001502-66.2019.8.08.0015

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
ANDREIA OLIVEIRA RIGONI

JUIZ SENTENCIANTE: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARE 709.212/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ 13/11/2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a parte autora e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período de 2008 a 2020, aplicando a prescrição trintenária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contrato temporário com a Fazenda Pública: se quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) ou trintenário, à luz da modulação de efeitos realizada pelo STF no ARE 709.212.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608), reconheceu a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para cobrança do FGTS, estabelecendo o prazo quinquenal. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão para resguardar a segurança jurídica.

4. Conforme a modulação, para as ações ajuizadas até 13/11/2019 (data do julgamento dos embargos de declaração no ARE 709.212 que fixou este marco temporal para fins processuais, conforme entendimento do STJ citado na decisão), aplica-se a prescrição trintenária. Para as ações ajuizadas após esta data, incide a prescrição quinquenal.

5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 13/11/2019, enquadrando-se na hipótese de aplicação da prescrição trintenária, o que afasta a pretensão recursal do Estado de aplicação do prazo de cinco anos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Nas ações que visam à cobrança de FGTS em decorrência de nulidade de contrato administrativo, ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, por força da modulação de efeitos definida pelo STF no ARE 709.212."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
ANDRÉIA OLIVEIRA RIGONI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que exerceu a função de professora junto ao requerido, contratada temporariamente desde 2008. Afirma que a contratação é nula, dada a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da contratação temporária. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como a condenação do ente público ao pagamento do FGTS que não foi depositado durante o vínculo laboral, acrescido de 13º salário e férias proporcionais.

Em contestação (págs. 33/53 do arquivo digital), o requerido suscita prejudicial de prescrição e, no mérito, defende a regularidade da contratação.

Fichas financeiras às págs. 15/28.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs. 73/76 do arquivo digital), com o seguinte dispositivo:

A luz do exposto, JULGO PROCEDENTE 0 PEDIDO INSERTO NA INICIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS, DESCRITOS NOS AUTOS, CELEBRADOS ENTRE A AUTORA E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do FGTS da requerente pelo período de 09 de junho de 2008 a 19 de fevereiro de 2020, devendo sobre o valor incidir juros moratórios a partir da citação e correção monetária a contar da data do vencimento de cada parcela devida.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (págs. 82/96), defendendo a incidência da prescrição quinquenal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público –, se quinquenal ou trintenário.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, em meu entendimento, nos casos que envolvem a Fazenda Pública em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações, o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela Suprema Corte acerca da temática:

“
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
13/11/2019 (autenticação no canto direito da petição inicial)
, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ, no sentido de que, se a ação que cobra FGTS foi ajuizada até 13/11/2019, o prazo prescricional será trintenário; se foi ajuizada após essa data, o prazo será quinquenal.

Nesta esteira, somado ao fato de que as razões recursais limitam-se à impugnação do prazo prescricional, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, dando provimento ao mesmo para
reformar parcialmente o julgado e reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação
. Sem custas ou honorários, considerando o resultado do julgamento. É como voto.